Tribunal: STF
Processo: ARE 1355832
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Acesso a dados de aparelho celular apreendido em flagrante. Consentimento do titular reconhecido pelas instâncias ordinárias. Acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no tema 977 da repercussão geral. Licitude da prova. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.

    1. Consta do acórdão recorrido que o aparelho celular foi apreendido em contexto de flagrante, tendo havido consentimento do titular para acesso aos dados, e que os elementos extraídos não constituíram prova exclusiva, mas integraram conjunto probatório mais amplo utilizado para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que afasta a alegada ilicitude e evidencia a aderência do julgado à tese firmada no Tema 977 da repercussão geral.

    2. Controvérsia restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo interno conhecido e não provido.